Tribunal: TJBA
Processo: 8003956-37.2016.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003956-37.2016.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, JULIANO RICARDO SCHMITT

APELADO: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALIDADE FORMAL DA CDA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 617/2013. MULTA ADMINISTRATIVA. ALEGADO CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO NÃO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo a exigibilidade do crédito tributário representado na Certidão de Dívida Ativa – CDA e reconhecendo a validade da multa administrativa aplicada com fundamento na Lei Municipal nº 617/2013.

O pedido principal consistiu na declaração de nulidade da CDA, no reconhecimento da inconstitucionalidade da legislação municipal utilizada como fundamento da autuação e no afastamento da multa por suposto caráter confiscatório.

A sentença rejeitou as alegações, concluindo pela regularidade formal da CDA, pela constitucionalidade da legislação municipal e pela inexistência de prova robusta apta a demonstrar desproporcionalidade ou confisco.

II. Questões em discussão

Há três questões em discussão:
(i) saber se a CDA que instrui a execução fiscal preenche os requisitos formais exigidos pelos arts. 201 e 202 do CTN e art. 2º da Lei nº 6.830/1980;

(ii) saber se a Lei Municipal nº 617/2013 incorre em inconstitucionalidade formal ou material por suposta usurpação de competência legislativa da União ou do Banco Central; e
(iii) saber se a multa aplicada possui caráter confiscatório, apto a violar o art. 150, IV, da Constituição Federal.

III. Razões de decidir

Validade formal da CDA.
A CDA contém todos os elementos essenciais exigidos pela legislação tributária: identificação do devedor, origem e natureza do crédito, fundamento legal, valor originário, atualização, juros e procedimento administrativo. A presunção de certeza e liquidez não foi afastada, cabendo ao executado demonstrar vício concreto ou prejuízo, o que não ocorreu.

Competência legislativa municipal.
A Lei Municipal nº 617/2013 versa sobre ordenamento urbano, funcionamento de estabelecimentos, atendimento ao público e uso do solo, matérias inseridas na competência legislativa do Município, nos termos do art. 30, I e VIII, da CF/1988. Não se evidencia conflito com normas federais relativas à regulação bancária ou ao sistema financeiro, razão pela qual não se configura inconstitucionalidade formal ou material.

Caráter confiscatório da multa.
O valor da penalidade (R$ 79.071,00), aplicada a instituição financeira de grande porte, não se mostra desarrazoado ou excessivo a ponto de caracterizar confisco. A alegação genérica, desacompanhada de demonstração de desproporcionalidade concreta, é insuficiente para afastar a penalidade administrativa. Ausência de prova técnica ou contábil de impacto patrimonial relevante.

Assim, mantêm-se íntegros os fundamentos da sentença, inexistindo vícios na CDA, irregularidades legislativas ou desproporcionalidade sancionatória.

IV. Dispositivo e tese

Apelação conhecida e desprovida.
Sentença mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento:

“1. A Certidão de Dívida Ativa regularmente constituída, contendo os elementos previstos nos arts. 201 e 202 do CTN e art. 2º da Lei nº 6.830/1980, goza de presunção de certeza e liquidez, somente afastável por prova robusta de irregularidade capaz de comprometer o conhecimento do crédito.”
“2. A legislação municipal que disciplina ordenamento urbano, uso do solo e funcionamento de estabelecimentos insere-se na competência do art. 30, I e VIII, da Constituição Federal, não configurando usurpação da competência regulatória da União sobre o sistema financeiro.”
“3. A caracterização do confisco exige prova concreta de desproporcionalidade da multa, não se configurando pelo mero valor absoluto da penalidade.”

Dispositivos relevantes citados:

CTN, arts. 201 e 202; Lei nº 6.830/1980, art. 2º; CF/1988, art. 30, I e VIII; CF/1988, art. 150, IV.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº
8003956-37.2016
.8.05.0154
,
de Luís Eduardo Magalhães, em que são partes, como Apelante,
BANCO BRADESCO S/A
e, como Apelado,
MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

MM01